Tribunal: TJBA
Processo: 8038581-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038581-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE SEIS ANOS, ENSEJANDO A SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. RETOMADO O CURSO DA AÇÃO PENAL APÓS A PRISÃO, FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. EXECUÇÃO COM TRINTA DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL DEMONSTRADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SITUAÇÃO PRISIONAL REAVALIADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente desde novembro de 2024, acusado da prática de homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo em concurso material com corrupção de menores, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo para início da instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para início da fase instrutória, considerando o período de custódia preventiva de aproximadamente sete meses sem realização da audiência de instrução e julgamento em processo que permaneceu suspenso por anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade, não se admitindo mero cômputo aritmético dos prazos, mas exame global considerando as especificidades e complexidade de cada caso. 4. Os prazos processuais não possuem características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 5. O processo permaneceu suspenso por anos em razão da citação por edital e inércia do acusado, que se manteve foragido desde 2018, sendo retomada a marcha processual apenas após a prisão em novembro de 2024. 6. As redesignações de audiência decorreram de fatores alheios à vontade do Poder Judiciário, não caracterizando desídia ou morosidade injustificada na condução do processo criminal. 7. A gravidade concreta do delito imputado, consistente em execução com trinta disparos de arma de fogo e corrupção de menores, justifica o período transcorrido para adequada produção probatória. 8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade excepcional da conduta e o histórico de fuga do paciente. 9. Permanece atual a fundamentação da custódia cautelar, tendo sido reavaliada pela autoridade competente que analisou contemporaneamente a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente insuficientes para acautelar os interesses tutelados pela segregação preventiva, considerando a natureza violenta do delito e o risco concreto à aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO 11. Habeas corpus conhecido e denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8038581-59.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Porto Seguro/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, MARCOS VINICIUS SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .